Tribunal: TJBA
Processo: 8048224-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048224-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAVID KAUAN DAMASCENO DE SANTANA e outros Advogado(s): VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO NA PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE COGNIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM PÚBLICA ABALADA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. NATUREZA DIVERSIFICADA DAS SUBSTÂNCIAS. OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O alegado constrangimento ilegal quanto ao ingresso domiciliar que culminou na prisão em flagrante do paciente, uma vez que não demonstrado, de plano, deve ser dirimido mediante instrução processual, etapa incompatível com a via estreita do habeas corpus, que possui cognição sumária, não comportando dilação probatória. 2. Prisão preventiva devidamente fundamentada, na qual se demonstra a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e elementos concretos para garantia da ordem pública. 3. Tratando-se do crime de tráfico de drogas, e uma vez demonstrada, a princípio, a gravidade em concreto do delito, em face da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, e o risco de reiteração delitiva, ante a presença de outras ações penais em curso, resta autorizada a manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública, uma vez que tais circunstâncias denotam a periculosidade do paciente. 4. A prisão preventiva, como medida cautelar que é, não constitui antecipação da pena nem reconhecimento definitivo de culpabilidade. Seu objetivo é exclusivamente acautelatório, visando proteger o meio social e garantir a eficácia do processo penal. 5. Condições pessoais favoráveis, quando existentes, que, por si sós, são insuficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 6. Medidas cautelares diversas da prisão que se revelam insuficientes, no caso concreto, para garantia da ordem pública. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048224-41.2025.8.05.0000, impetrado por VLADIMIR OLIANI DE MAGALHÃES JACOB, (OAB/BA 56.018), em favor de DAVID KAUAN DAMASCENO DE SANTANA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora. 6